Tribunal: TJBA
Processo: 8007983-47.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007983-47.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA CORREA PINELI

Advogado(s)
:
OSCAR BENICIO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. DECADÊNCIA. ITCMD. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal movida em face de Patrícia Correa Pineli, reconhecendo a nulidade da intimação editalícia no processo administrativo fiscal e a decadência do crédito tributário referente ao ITCMD.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre: (i) a validade da intimação editalícia da contribuinte no Processo Administrativo Fiscal; (ii) a ocorrência de decadência do crédito tributário; e (iii) a existência de fato gerador apto a ensejar a incidência do ITCMD.

III. Razões de decidir

3.

A intimação por edital é válida apenas após a frustração de tentativas via postal, conforme disposição do Decreto Estadual n.º 7.629/99 e do Decreto Federal n.º 70.235/72. No caso, restou comprovado que foram feitas duas tentativas válidas de intimação via postal, o que legitima o uso do edital.

4.

A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). No caso, a suposta doação ocorreu em 2017, e o lançamento foi realizado em 2022, dentro do prazo legal.

5.

A inexistência de fato gerador do ITCMD decorre da partilha igualitária dos bens entre os cônjuges no divórcio, não configurando doação. A mera divisão patrimonial nos termos legais não caracteriza transmissão sujeita ao tributo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de intimação via postal. 2. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue o disposto no art. 173, I, do CTN. 3. A partilha igualitária de bens no divórcio não configura doação e não enseja a incidência do ITCMD.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I; CF/1988, art. 155, I; Decreto Estadual n.º 7.629/99, art. 108; Decreto Federal n.º 70.235/72, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.597.492/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8007983-47.2023.8.05.0274
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
PATRICIA CORREA PINELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator